Tribunal: TJDFT
Processo: 0742640-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742640-93.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIO SABINO DE SA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Em face da possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, especialmente pela mudança da jurisprudência da Turma, que envolve a atuação de uma quadrilha com incursão nos dados de clientes (07566963420198070016 - (0756696-34.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PJe : 30/12/2020), manifeste-se o embargado em cinco dias. Brasília/DF, 4 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito